Tribunal: TJDFT
Processo: 0718571-19.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. APREENSÃO DO VEÍCULO PELO DETRAN. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ. DESPROVIDO. APELO MANEJADO PELAS AUTORAS. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de condenação da sociedade empresária ré a arcar com os danos materiais decorrentes de apreensão do automóvel pelo DETRAN-DF, bem como a compensar os danos morais experimentados pelas autoras.
2. É necessário observar que que o consumidor não é obrigado a comprovar que tenha efetivamente experimentado o alegado dano moral, bastando que fique explicitada nos autos a ocorrência da situação jurídica demonstrativa da prática do ato ilícito indenizatório.
3. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
4. Na hipótese dos autos a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se coerente e idônea à finalidade própria da condenação decorrente dos danos morais.
5. As astreintes têm por finalidade conferir força coercitiva a determinada ordem judicial. Seu objetivo consiste em compelir a parte ao cumprimento de ordem que impôs determinada obrigação de fazer ou de não fazer, com fundamento no art. 536 do CPC.
6. Recurso interposto pela ré desprovido. Apelo manejado pelas autoras conhecido e parcialmente provido.